Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação por roubo impróprio, sob alegação de omissão quanto à análise da prova audiovisual e à tese de desclassificação para furto, bem como quanto à valoração da culpabilidade de um dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar de forma específica a tese defensiva de desclassificação do roubo impróprio para furto à luz da prova audiovisual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da valoração negativa da culpabilidade e à participação individual do corréu, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame de provas.
4. O acórdão embargado analisa de forma suficiente e coerente as teses defensivas, reconhecendo a configuração do roubo impróprio com base no conjunto probatório, inclusive quanto à existência de grave ameaça após a subtração.
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.
6. A decisão aprecia globalmente as provas, inclusive audiovisuais e testemunhais, atribuindo especial relevância à palavra da vítima corroborada por outros elementos.
7. A atuação conjunta dos corréus, em concurso de pessoas, afasta a necessidade de análise compartimentada de condutas, sendo suficiente a demonstração do liame subjetivo e da divisão de tarefas.
8. A alegação de omissão quanto à prova audiovisual e à tipicidade da conduta traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício sanável por embargos.
9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a caracterização de omissão quando a matéria é enfrentada de forma global e fundamentada, ainda que não haja resposta pormenorizada a todos os argumentos.
10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma global e fundamentada as teses relevantes, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos das partes.
3. A análise conjunta das provas e a demonstração do concurso de pessoas suprem a necessidade de exame isolado das condutas individuais.
4. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.
5. O prequestionamento considera-se implícito com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CP, arts. 29 e 157, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC no 969.429/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2025, DJEN 3.7.2025.